Tribunal: TJES
Processo: 5000310-15.2023.8.08.0066
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000310-15.2023.8.08.0066
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAQUINA ZELIA PACHECO LOBATO e outros (2)
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FALHA NO DÉBITO AUTOMÁTICO DE CONTA CORRENTE. SUSPENSÃO INDEVIDA DE ENERGIA ELÉTRICA. SERVIÇO ESSENCIAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO BANCO E DA CONCESSIONÁRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais e morais em razão de falha na quitação automática de fatura de energia elétrica, o que resultou na suspensão do serviço.
2. A autora possuía saldo em conta corrente, mas a operação bancária não foi processada. Houve corte no fornecimento de energia, com prejuízos materiais e abalo moral.
3. Sentença condenou solidariamente banco e concessionária ao pagamento de R$300,00 por danos materiais e R$2.000,00 por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a falha no débito automático configura defeito na prestação do serviço bancário e da concessionária de energia; e (ii) se o corte indevido do fornecimento de energia, serviço essencial, gera responsabilidade solidária por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O CDC adota a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços (CDC, art. 14). Comprovada a existência de saldo em conta, configurada a falha no processamento do débito automático.
6.. A concessionária de energia responde solidariamente pelo corte indevido, por se tratar de serviço essencial (CDC, art. 25; L. nº 8.987/1995, art. 25).
7. A jurisprudência é firme em reconhecer que a suspensão indevida de energia caracteriza dano moral presumido. O valor de R$2.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
8. Quanto ao dano material, foi mantida a indenização apenas pelas despesas comprovadas (faxineira), afastando os demais pedidos por ausência de prova.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A falha no débito automático de fatura, mesmo havendo saldo suficiente em conta, configura defeito na prestação de serviço bancário. 2. A concessionária de energia elétrica responde solidariamente com a instituição financeira pelos danos decorrentes do corte indevido de fornecimento de energia, serviço essencial. 3. A suspensão indevida de energia caracteriza dano moral presumido, sendo devida a indenização.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5000310-15.2023.8.08.0066

RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA

RECORRIDA: JOAQUINA ZELIA PACHECO LOBATO, EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S A

JUIZ SENTENCIANTE: ANDRÉ GUASTI MOTTA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FALHA NO DÉBITO AUTOMÁTICO DE CONTA CORRENTE. SUSPENSÃO INDEVIDA DE ENERGIA ELÉTRICA. SERVIÇO ESSENCIAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO BANCO E DA CONCESSIONÁRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais e morais em razão de falha na quitação automática de fatura de energia elétrica, o que resultou na suspensão do serviço.
2. A autora possuía saldo em conta corrente, mas a operação bancária não foi processada. Houve corte no fornecimento de energia, com prejuízos materiais e abalo moral.
3. Sentença condenou solidariamente banco e concessionária ao pagamento de R$300,00 por danos materiais e R$2.000,00 por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a falha no débito automático configura defeito na prestação do serviço bancário e da concessionária de energia; e (ii) se o corte indevido do fornecimento de energia, serviço essencial, gera responsabilidade solidária por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O CDC adota a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços (CDC, art. 14). Comprovada a existência de saldo em conta, configurada a falha no processamento do débito automático.
6.. A concessionária de energia responde solidariamente pelo corte indevido, por se tratar de serviço essencial (CDC, art. 25; L. nº 8.987/1995, art. 25).
7. A jurisprudência é firme em reconhecer que a suspensão indevida de energia caracteriza dano moral presumido. O valor de R$2.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
8. Quanto ao dano material, foi mantida a indenização apenas pelas despesas comprovadas (faxineira), afastando os demais pedidos por ausência de prova.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A falha no débito automático de fatura, mesmo havendo saldo suficiente em conta, configura defeito na prestação de serviço bancário. 2. A concessionária de energia elétrica responde solidariamente com a instituição financeira pelos danos decorrentes do corte indevido de fornecimento de energia, serviço essencial. 3. A suspensão indevida de energia caracteriza dano moral presumido, sendo devida a indenização.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
movida por
Joaquina Zélia Pacheco Lobato
em face do
Banco Bradesco S.A.
e da
Empresa Luz e Força Santa Maria S/A
.

Narra a autora, em síntese, que solicitou o débito automático das faturas de energia em sua conta bancária junto ao primeiro réu. No entanto, mesmo com saldo disponível, a fatura de março de 2023, no valor de R$76,49, não foi debitada. Em consequência, o fornecimento de energia foi suspenso pela segunda ré enquanto a autora se encontrava em viagem.

Informa que o corte de energia causou a deterioração de alimentos e deixou sua geladeira inutilizável devido ao mau cheiro. Alega ter arcado com despesas de faxina no valor de R$300,00 , além de ter pago em duplicidade a fatura de maio de 2023. Pleiteou indenização pelos danos materiais, incluindo o valor de um refrigerador novo, e compensação por danos morais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 14079041), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, para:

a) Condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de R$ 300,00 (trezentos reais), a título de danos materiais, corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros moratórios desde a data do desembolso, nos termos do artigo 398 do Código Civil;

b) Condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da presente sentença e com juros legais de 1% ao mês desde a citação.

Irresignado, o
Banco BRADESCO S.A.
interpôs Recurso Inominado (ID 14079045), pugnando pela reforma da sentença. Em suas razões, sustenta que no momento em que a cobrança foi apresentada, a cliente não possuía saldo suficiente em conta corrente para o débito, o que afastaria sua responsabilidade.

Contrarrazões apresentadas ao ID 14079058, ocasião em que a parte autora/recorrida pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preparo devidamente recolhido, conforme guias e comprovantes de IDs 14079046 e 14079047.

Conheço
do recurso inominado, pois preenche os requisitos de admissibilidade. Recebo-o em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Analisando o acervo probatório, entendo que
a sentença não merece reparos
.

A relação jurídica em tela é de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor, que se funda na teoria do risco da atividade, conforme os artigos 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor.

O ponto central do recurso do Banco Bradesco S.A. é a alegação de insuficiência de saldo na conta corrente da autora para a quitação da fatura de energia de março de 2023. Contudo, tal argumento não se sustenta diante da análise dos extratos bancários (ID 14078897).

Conforme se observa nos referidos extratos, a conta da autora operava com um sistema de aplicação e resgate automático. Os pagamentos das faturas de energia elétrica, inclusive, eram realizados mediante o resgate de valores aplicados. Por exemplo, em 18/04/2023, houve um "RESGATE INV FAC" de R$64,25, seguido imediatamente pelo débito da "CONTA LUZ" no mesmo valor. O mesmo ocorreu em 16/05/2023, com o resgate e posterior pagamento de R$63,29.

Essa sistemática demonstra que o banco tinha o dever de proceder ao resgate automático dos valores necessários para a quitação da fatura de março, pois havia saldo mais do que suficiente nas aplicações vinculadas à conta corrente. A não realização dessa operação configura clara falha na prestação do serviço bancário contratado.

Assim, a inadimplência que levou ao corte de energia não pode ser imputada à consumidora, que confiou no serviço de débito automático e manteve os recursos disponíveis conforme a praxe operacional de sua conta. A responsabilidade do banco pela falha é, portanto, manifesta.

A responsabilidade solidária com a concessionária de energia também foi corretamente reconhecida, uma vez que ambas integram a cadeia de fornecimento do serviço de pagamento e são responsáveis perante o consumidor por vícios na sua prestação.

No que tange aos danos, o juízo de origem agiu com acerto. A condenação em danos materiais de R$300,00 encontra respaldo no recibo de pagamento pelos serviços de limpeza (ID 14078895).

Quanto ao dano moral, a suspensão indevida de um serviço essencial como a energia elétrica, especialmente nas circunstâncias vivenciadas pela autora — que estava em viagem e teve sua residência afetada pela deterioração de alimentos — ultrapassa o mero aborrecimento e configura lesão a direito da personalidade.

O valor arbitrado de
R$2.000,00 (dois mil reais)
atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo adequado para compensar o abalo sofrido sem gerar enriquecimento ilícito, além de cumprir sua função pedagógica. O montante não se mostra irrisório ou exorbitante, não justificando, assim, a intervenção desta Turma Recursal para sua revisão, conforme o Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

Por todo o exposto, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. sentença.

Condeno o recorrente, BANCO BRADESCO S.A., ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)